Tribunal: CARF
Processo: 10665.000600/2009-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: REGIS XAVIER HOLANDA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.000600/2009-54
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.209 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
ANDERSON FERREIRA DE FREITAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso especial do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maurício Nogueira
Righetti, Leonam Rocha de Medeiros, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Fernanda Melo Leal, Mário
Hermes Soares Campos, Guilherme Paes de Barros Geraldi (substituto convocado), Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente). Ausente o Conselheiro Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, substituído pelo Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi.

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 176/191) interposto pelo contribuinte contra
decisão da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento que deu provimento
parcial ao recurso voluntário (fls. 143/151).
Na origem, cuidou-se de lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física –
IRPF referente aos anos-calendário 2004 e 2005 consubstanciado em auto de infração lavrado
em 28/04/2009 (fls. 03/14). Termo de Verificação Fiscal a fls. 15/17.
Impugnação do lançamento a fls. 53/69.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.000600/2009-54
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.209 - CSRF/2a Turma
Processo no 10665.000600/2009-54

Decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte/MG
(fls. 117/125) julgou o lançamento procedente por unanimidade.
Recurso Voluntário a fls. 128/140.
Decisão da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara (fls. 143/151), por unanimidade,
deu-lhe provimento parcial por meio do acórdão no 2201-008.509 assim ementado:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
CHEQUE
NOMINATIVO
AO
CONTRIBUINTE. OCORRÊNCIA.
O saque de cheque nominativo ao contribuinte representa rendimento em seu
favor. A alegação de que seria mero intermediário do valor sacado, por agir como
representante do real detentor da quantia, demandaria prova do contribuinte
acerca da destinação dos valores.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as alegações
do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução probatória.
MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE
OFÍCIO. FATO ANTERIOR À MP 351/2007. IMPOSSIBILIDADE.
Apenas após a edição da Medida Provisória no 351/2007 (convertida na Lei no
11.488/2007), passou a ser possível a cumulação da multa de ofício de 75% sobre o
crédito lançado com a multa isolada de 50% sobre o valor não recolhido a título de
carnê-leão na época própria, pois referida lei distinguiu os dispositivos que previam as
penalidades. (negritei)
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir a exigência de multa isolada pela falta de
recolhimento do carnê-leão.
Embargos de declaração opostos (fls. 165/168) e rejeitados (fls. 200/203).
Recurso Especial a fls. 176/191.
Despacho de Admissibilidade (fls. 210/213) deu-lhe seguimento para que fosse
reapreciada a matéria “caracterização de omissão de rendimentos em face de cheque
nominal”.
Intimada do recurso interposto pelo contribuinte (processo movimentado em
10/10/2022 – fl. 214), a Fazenda Nacional apresentou Memoriais em 01/11/2022 (fls. 215/219),
pugnando pelo não conhecimento e, sucessivamente, pelo desprovimento do recurso, mantendo-
se o acórdão proferido por seus próprios fundamentos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Regis Xavier Holanda, Relator.
DO CONHECIMENTO
Da tempestividade
O recorrente tomou ciência do despacho de rejeição dos embargos em 23/09/2021
(AR à fl. 206) e, antes disso, apresentou seu Recurso Especial tempestivamente em 21/05/2021
(fl. 174).
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.209 - CSRF/2a Turma
Processo no 10665.000600/2009-54

Da divergência de interpretação da legislação tributária
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “caracterização de omissão de rendimentos em face de cheque nominal”.
O recorrente indicou como paradigma o acórdão no 2102-00.885 - o qual consta
do sítio do CARF na Internet e até a data da interposição do recurso não havia sido reformado –
assim ementado:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. CHEQUES
NOMINAIS, PROVA INDICIARIA
Para caracterizar a infração de omissão de rendimentos a prova indiciária deve ser
constituída de indícios que sejam veementes, graves, precisos e convergentes, que
examinados em conjunto levem ao convencimento do julgador.
O Despacho de Admissibilidade (fls. 210/213) assim concluiu:
Com efeito, verifica-se que o recorrente logrou demonstrar a divergência suscitada: no
caso do paradigma, decidiu-se que os cheques recebidos não constituem prova
suficiente para amparar o lançamento, “mas somente podem ser tomados como um
indício de rendimentos recebidos”, ao passo que, no recorrido, manteve-se o lançamento
com base nos cheques recebidos.
Entretanto, permissa venia, penso não existir similitude fática entre os acórdãos
recorrido e paradigma. Explico.

O presente recurso objetiva rediscutir a presunção de omissão de rendimentos com
base na constatação de depósitos em cheque feitos na conta do contribuinte consoante descrição
dos fatos seguintes objeto do Termo de Verificação Fiscal (fls. 15/17):
Não consta registro de que o Sr. Anderson Ferreira de Freitas seja
empregado/funcionário da Minas Brasil Factoring, nem do Sr. Jamir, nem da Sra.
Glauciane. Nos anos de 2004 e 2005 o Sr. Anderson e o Sr. Frank Corrêa de Lacerda
Campos foram responsáveis pela movimentação financeira dessas duas pessoas físicas,
em montante próximo a uma centena de milhões de reais, além de movimentar valores
de empresas do Sr. Jamir. Todos os cheques sacados nesse período foram nominais aos
beneficiários das operações realizadas, ou à própria Glauciane Maria de Sousa, cujos
saques eram destinados a efetuar ou a completar transações financeiras, ou seja, o
cheque era sacado no caixa (nominal à Glauciane e endossado por ela ou seus
procuradores), com o fim de transferir ou depositar valores para terceiros, em dinheiro,
em nome da correntista Glauciane. O objetivo das intimações foi verificar as finalidades
destes cheques nominais ao Anderson; se os mesmos serviram para remunerá-lo pelos
serviços prestados ou para realizar operações com terceiros em nome da Glauciane.
Ressaltamos novamente que todos os demais cheques sacados no caixa, vinculados à
conta da Glauciane, eram nominais a ela ou a terceiros, exceto esses três valores que
foram detectados na amostragem realizada.
O acórdão recorrido trouxe ainda as seguintes considerações de relevo (fl. 149):
Pois bem, de início constato que as cópias dos cheques se encontram nas fls. 49/50, e
que nestes documentos constam o nome do RECORRENTE como beneficiário. Veja-se:
(...)
Portanto, incontestável que houve o recebimento de valores pelo RECORRENTE.
Para combater o argumento de que estes valores recebidos não seriam rendimentos, mas
mero recursos de terceiros que transitaram sob sua posse, o RECORRENTE
apresentou apenas alegações genéricas, desacompanhada de provas.
Ora, se os recursos foram entregues em espécie para a Sra. GLAUCIANE, que o
utilizou em operações de crédito da empresa, onde estão os comprovantes das referidas
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.209 - CSRF/2a Turma
Processo no 10665.000600/2009-54

operações? O RECORRENTE não apresentou os contratos firmados entre a Sra.
Glauciane e os beneficiários, em valor e data compatível ao montante representado
pelos 3 cheques sacados.
Desde o início, a autoridade fiscal intimou o RECORRENTE para comprovar a
destinação dos valores representados pelos 3 cheques que estavam nominais ao
contribuinte, mas nada foi apresentado neste sentido.
(...) Negritei.
Já o acórdão paradigma, diferentemente, cuida de situação em que tais
circunstâncias factuais não estão presentes. Aqui o contribuinte não nega que recebeu em nome
próprio os valores depositados; porém, afirma que os aplicou em trabalho informal equiparado à
pessoa jurídica, juntando aos autos indícios probatórios de tal situação que foram valorados
pelo acórdão. Veja-se na transcrição do respectivo voto:
De fato, o contribuinte não negou que tenha recebido os valores consignados nos
cheques, porém em nenhum momento afirmou tratar-se de rendimentos próprios, O
esclarecimento prestado foi no sentido de que realizava prestação de serviços em
acabamento de calçados, de maneira informal, sem a devida abertura de pessoa
jurídica, como determina a legislação.
(...)
E este é o caso dos autos. Os cheques nominais, por si só, não podem ser tomados como
prova irrefutável da infração imputada ao contribuinte e os esclarecimentos
apresentados pelo recorrente já durante o procedimento fiscal põe em dúvida a tese da
autoridade fiscal. Não se pode afastar a possibilidade, bastante plausível, de os
esclarecimentos prestados pelo contribuinte serem verdadeiros e os valores
consignados nos cheques corresponder a receita da pessoa jurídica informal a que
se refere a defesa.
Veja que quando da apresentação da impugnação o contribuinte juntou vários vales,
assinados pelos supostos funcionários da pessoa jurídica informal e alguns Termos
de Rescisão do Contrato de Trabalho, fls. 117/214. Tais documentos não podem ser
rechaçados com o simples argumentos de que foram elaborados com o fito único e
exclusivo de fazer prova neste processo administrativo fiscal. Tal afirmação, que consta
do voto condutor da decisão recorrida, carece de comprovação.
Assim, entendo que as circunstâncias fáticas de um e de outro caso são
discrepantes, não se podendo afirmar que houve interpretação divergente da lei tributária, mas
conclusões diferentes tomadas a partir do exame de arcabouços probatórios distintos, a afastar a
admissibilidade do presente recurso especial.
Com efeito, a divergência jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova,
e sim na interpretação das normas (Acórdão CSRF/01-04.592, de 2003).
Nesse sentido, NÃO CONHEÇO do presente recurso especial.

(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda

Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.209 - CSRF/2a Turma
Processo no 10665.000600/2009-54

Fl. 226
DF CARF MF
Original